Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO PREVENTIVO DO REPASSE DE PAGAMENTO. RESPALDO CONTRATUAL. POSTERIOR CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOLICITADOS. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou na obrigação de desbloquear e disponibilizar ao autor o valor referente a transação celebrada no montante de R$ 20.930,70. Nas razões do recurso, alega ausência de falha na prestação do serviço, pois o bloqueio do valor da transação ocorreu em razão do descumprimento das regras previstas no contrato.
3. Argumenta que as telas sistêmicas esclarecem que inicialmente o autor informou que havia realizado a venda de gado, depois, que realizou a venda de um veículo para sua tia, e, por fim, informou que ter realizado venda de carne. Assegura, outrossim, que a referida operação fugiu do padrão de transações realizadas e o autor não conseguiu comprovar a legalidade da venda. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. O autor, pessoa física, utiliza a plataforma da ré para emissão de boleto de cobrança e resgate dos valores decorrentes de transações comerciais. Assim, aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor. Inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda que a parte autora não fosse caracterizada como destinatária final, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça adota para a identificação do consumidor a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada que amplia o conceito de consumidor para alcançar àqueles que, embora não sejam destinatários finais do produto ou serviço, estão em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
5. A controvérsia cinge-se na análise da legitimidade do bloqueio do repasse do pagamento inicialmente por suspeita de fraude, bem como sua manutenção em razão do não atendimento à solicitação de envio da documentação solicitada.
6. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) no dia 02/01/2021, o autor realizou venda de produto por valor superior aos praticados anteriormente, motivo pelo qual, em 05/01/2021, a ré promoveu o bloqueio preventivo para análise acerca da possibilidade de fraude; (ii) a ré solicitou a apresentação de documentos referentes à venda de gado, como: contrato social ou cert. MEI, comprovante de inscrição Est/Munic, RG/CNH, comprovante de endereço e nota fiscal emitida pelo fornecedor dos produtos revendidos (ID 27340259); (iii) no dia 11/01/2021, em contato com a ré, o autor informou que vendeu um carro para sua tia, sem contudo, apresentar o documento do veículo ou comprovante de pagamento do boleto; (iv) em 12/01/2021, o autor enviou o print do comprovante de transação e de residência, bem como afirmou que, em verdade, tratava-se de venda de carne; (v) após análise dos documentos enviados e, em razão da divergência de informações fornecidas pelo autor, a ré novamente solicitou o envio de documentação pertinente e manteve o bloqueio do saldo até nova análise; (vi) além disso, no dia 13/01/2021, ante a análise dos indicadores de risco do autor, ré rescindiu o contrato por desinteresse comercial.
7. Nesse cenário, o autor ajuizou a presente ação, ocasião em que apresentou: (i) DANFE[1] da fornecedora BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA dos produtos revendidos (dianteiros e traseiros de boi), emitida no dia 01/01/2021, em nome do comprador COMERCIAL JP LTDA, no valor de R$20.93070 (ID 27339950); (ii) boleto bancário de cobrança (“SIMPLES RCR”), para o pagador SUPER FROTA[2], emitido em 02/01/2021, em benefício da ré (PAGSEGURO INTERNET S.A.) e o comprovante de pagamento (ID 27339951); e, (iii) declaração dos representantes e contrato social da fornecedora (Maria Madalena Meireles Coelho) e comprador (Manoel Teodoro Frota) dos produtos (IDs 27339952 a 27339954).
8. A análise dos documentos e das alegações das partes permite constatar que, de fato, o bloqueio preventivo do pagamento em razão do alto valor da transação realizada por titular de conta sem movimentação por um ano, aliado a divergência de informações acerca do produto vendido (gado, carro, carne) e ausência de alguns documentos solicitados pela ré, encontra respaldo nos termos do contrato firmado entre as partes.
9. Lado outro, a despeito de o pagador do boleto SUPER FROTA (ID 27339951) ser pessoa jurídica diversa do comprador COMERCIAL JP LTDA constante no DANFE (ID 27339950), verifica-se que o autor, ao ajuizar a presente ação, se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), na medida em que, tanto o DANFE (ID 27339950), como as declarações do fornecedor e comprador dos produtos (IDs 27339952 a 27339954), demonstram a regularidade da transação.
10. Outrossim, o exame do contrato social da fornecedora (ID 27339954) e compradora (ID 27339952, pág. 2) demonstra que as atividades econômicas principais são “Frigorífico - abate de bovinos” e “Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral”, o que corrobora com alegada regularidade da transação comercial.
11. Por fim, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a permanência dos supostos indícios de fraude que a fizeram suspeitar do caráter indevido da operação, a justificar a manutenção do bloqueio (art. 373, II, CPC).
12. Desse modo, ainda que legítimo, na ocasião dos fatos narrados na inicial, o bloqueio do repasse do pagamento, forçoso reconhecer que o autor promoveu a correção das informações/documentos solicitados pela ré, razão pela qual, o desbloqueio do referido valor, é medida que se impõe.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Autenticidade verificada - https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=d09fwabTnLk=
[2] À toda evidência de propriedade do Sr. Manoel Teodoro Frota, representante da compradora COMERCIAL JP LTDA.